Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-65.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas oriundas de contratos de relacionamento financeiro, estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus associados.
2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado na Súmula 382, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida.
3. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, não há que se admitir revisão contratual.
4. Recurso não provido.